Tribunal: TJDFT
Processo: 0717969-85.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO COLETIVO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. APLICABILIDADE DO CDC. CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. REAJUSTE ETÁRIO. ABUSIVIDADE. ESTATUTO DO IDOSO. TEMAS 952 E 1016 DO STJ. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. RESOLUÇÃO No. 63/2003. APLICABILIDADE. EQUILÍBRIO ATUARIAL. ÍNDICE OFICIAL DA ANS. ILICITUDE. AUSÊNCIA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula 608 do STJ).
2. Respondem solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor as empresas integrantes da cadeia de fornecimento, no caso, a operadora do plano e a administradora - responsável pela contratação do plano na condição de estipulante (Resolução Normativa no 196/2009). Inteligência do art. 7o do CDC.
3. Os índices de reajuste são os definidos no pacto entre a operadora de plano de saúde e a empresa contratante, visando o equilíbrio econômico-atuarial, não incidindo, para tanto, as normas e as limitações impostas pela Agência Nacional de Saúde para os contratos individuais.
4. A Resolução Normativa no 63/2003, da ANS, que define os limites para variação de preço por faixa etária nos planos privados de assistência de saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 2004, prevê critérios para o percentual de variação em cada mudança de faixa etária, tais como: o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária; e a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.
5. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsp nos 1.716.113/DF, 1.715.798/RS e 1.873.377/SP (Tema 1016), fixou as seguintes teses: (a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; e (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão “variação acumulada”, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.
6. Apelo da autora não provido. Recursos das rés providos.